Tribunal: TJPA
Processo: 0874438-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874438-98.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA NA CONTRATAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade contratual ajuizada por servidora pública federal contra instituição financeira. Pretensão voltada à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, sob alegação de que contratou crédito pessoal, mas foi inserida em modalidade diversa, com encargos elevados e cobrança de parcelas mínimas mensais sem perspectiva de quitação. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reformar a natureza do contrato, determinar restituição em dobro de valores eventualmente pagos a maior e fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em saber:
(i) se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado;

(ii) se é abusiva a cobrança de valores mínimos mensais com capitalização de juros, tornando a dívida impagável;

(iii) se é cabível a indenização por danos morais diante da prática abusiva identificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado, ainda que regulamentado, deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e o dever de informação, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor.
4. Comprovada a ausência de informações claras sobre a modalidade contratada e sua conversão em dívida rotativa, há violação aos arts. 6º, III, e 51, IV, IX e X do Código de Defesa do Consumidor.
5. A cobrança reiterada de valores mínimos mensais, sem amortização efetiva do débito, configura prática abusiva, impondo à consumidora uma dívida de caráter perpétuo, incompatível com o ordenamento jurídico.

6. A ausência de entrega do cartão físico e o não envio de faturas reforçam a existência de vício de consentimento e a falta de transparência contratual.

7. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do desgaste psicológico e financeiro imposto à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com desconto de valor mínimo em folha, sem informação clara ao consumidor, caracteriza prática abusiva e impõe a nulidade parcial do contrato, convertendo-o em empréstimo consignado comum.

2. O desconto de parcelas mínimas mensais com juros elevados, sem quitação do débito, viola o direito à informação e impõe onerosidade excessiva ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante da prática abusiva e da perpetuação da dívida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0874438-98.2022.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
BANCO BMG S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO E CRÉDITO CONSIGNADO nº 0874438-98.2022.8.14.0301
proposta por
MARIA DA SILVA MORAES.

Em síntese, narram os autos que a autora, servidora pública federal e buscou o banco demandado em 10/2016 com finalidade de obtenção e empréstimo consignado tradicional, mas teria sido ludibriada com a realização de operação diversa, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM).

Afirma que nunca recebeu o cartão de crédito, e que realizou o empréstimo de R$ 3.000,00 em 2016, e até 07/2021adimpliu o montante de R$ 13,514,30, e não há previsão de término. Atualmente, o valor descontado em folha, é na média de R$ 230,17 conforme extrai-se dos contracheques.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão dos descontos das parcelas do Cartão de crédito consignado, e em mérito, a declaração de nulidade do contrato e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, para determinar que o contrato questionado seja preservado como empréstimo consignado, afastando os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito.

O juízo determinou ainda que, após o cumprimento, em caso de haver valores ainda a serem pagos pela demandante ao banco, deve a parte autora disponibilizar em favor da ré margem consignável para a devida inclusão na fonte pagadora, e caso o banco tenha de restituir valores em favor da parte autora, estes devem ser restituídos em dobro.

Por fim, condenou também a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, a financeira interpôs Apelação Cível defendendo que o cartão de crédito consignado é modalidade regulada e autorizada pela legislação e pelo Banco Central, ressaltando a ausência de qualquer irregularidade ou vício de consentimento na contratação, já que a autora teria aderido de modo livre e consciente ao produto, inclusive realizando saques e utilizando o cartão.

Defende a regularidade de todos os descontos realizados e das taxas aplicadas, bem como a lisura do contrato e a inexistência de ato ilícito.

Aponta, ainda, a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, sustentando que a intervenção judicial em contratos válidos deve ser excepcional.

Impugna, também, a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de comprovação de qualquer dano efetivo ou de abalo que extrapole o mero aborrecimento, sendo o valor fixado, inclusive, desproporcional diante das circunstâncias do caso, merecendo redução, caso mantida a condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para que eventuais restituições ocorram de forma simples e que haja compensação dos valores efetivamente recebidos, além da minoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora refutou as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença hostilizada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, para que seja mantida integra a sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o apelante alega que a apelada realizou o contrato de “cartão de crédito consignado” de forma válida e consciente, enquanto a apelada afirma ter contratado empréstimo consignado em folha junto a instituição requerida, contudo a ré realizou modalidade distinta, efetivando empréstimo consignado através do cartão de crédito com taxas bem superiores às praticadas no consignado.

No caso concreto, destaco que a apelada reconhece a contratação, questionando, na verdade, a cobrança de juros que entende indevida, objetivando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a relação está eivada de altos encargos e cobranças ilegais.

Sobre a questão discutida, como é cediço, é possível a contratação de empréstimos bancários com previsão de descontos das parcelas diretamente no contracheque ou na conta corrente do servidor público, modalidade esta que, via de regra, permite o acesso a taxas de juros mais vantajosas para o contratante.

Na hipótese dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado,

situação que resultou no endividamento da parte, em razão de ter que suportar a incidência das

taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo

consignado.

Assim, tem-se que o saldo devedor da apelada só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Importante asseverar que a prática do cartão de crédito consignado gera o desconto mensal e sucessivo de um valor mínimo, que é a pior fórmula de cobrança de um empréstimo, submetendo o devedor a uma rolagem sem fim de sua dívida, sem que saiba exatamente qual o total devido e como estão sendo calculadas as prestações mínimas que lhe o descontadas, tornando, portanto, a dívida impagável e submetendo o consumidor à dependência eterna do fornecedor.

Ainda que o banco sustente que os descontos efetuados e as taxas cobradas são regulares, a autora demonstrou ter adimplido mais de quatro vezes o valor originalmente contratado, sem previsão de quitação da dívida, evidenciando abusividade manifesta.

De mais a mais, o desequilíbrio contratual deve ser afastado, possibilitando a conclusão dos pagamentos do empréstimo de forma objetiva, superando a prática contratual abusiva constante do art. 51 IV, IX e X CDC,
in verbis:

"São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X- permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;"

Ora, o consumidor vê o valor mínimo ser descontado todos os meses, mas a dívida cresce geometricamente, sem que este saiba o que está quitando e o que ainda deve, sendo nítida a onerosidade excessiva para o consumidor e vantagem exagerada para o fornecedor.

Aliás, ao desconsiderar as características do empréstimo consignado, se coloca em posição de vantagem sobre a parte mais vulnerável da relação jurídica, eternizando a dívida e inviabilizando a satisfação do crédito, o que se observa inclusive analisar as faturas que além da parcela mínima referente ao contrato celebrando, acrescenta a incidência de outras rubricas como encargos financeiros.

Com efeito, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

Outrossim, inobstante o banco recorrente defenda que a modalidade de cartão de crédito consignado é regulada e autorizada pela legislação e pelo Banco Central do Brasil, sustentando inexistência de vício de consentimento ou irregularidade na contratação, tal alegação, não se sustenta diante dos fatos apurados no processo.

A mera existência de previsão normativa ou regulamentar para determinada modalidade contratual não exime o fornecedor do dever de transparência e informação, tampouco afasta a incidência dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cuja aplicação é inafastável em razão da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes.

In casu,
verifica-se que houve omissão das informações referente ao crédito contratado, o que fere o dever de transparência da boa-fé objetiva, haja vista que o apelante induziu a apelada a acreditar que estava realizando um contrato de empréstimo consignado, na verdade, estaria celebrando contrato de cartão de crédito consignado.

Ademais, há evidência de que sequer houve entrega do cartão físico à parte autora, tampouco o envio regular de faturas, circunstâncias que reforçam a caracterização de violação ao dever de informação.

Com isso, a tese recursal de que não houve qualquer vício de consentimento na contratação não se sustenta, haja vista que ao que se nota não houve absoluta clareza quanto ao objeto contratual.

Portanto, é evidente que o banco apelante deve arcar com os prejuízos causados à apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando haver pedido expresso da parte Apelante, todas as
intimações e notificações
dos autos devem ser feitas em nome do advogado
Fernando Moreira Drummond Teixeira,
OAB/MG sob o nº 108.112, de modo a evitar qualquer nulidade do ato de comunicação.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025